Tribunal: STF
Processo: HC 239007
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGADA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO: INOCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA E POR REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.3.2024, por Débora Guimarães Cesarino, advogada, em benefício de Vitor Gabriel Ferreira de Souza, contra decisão do Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.2.2024, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 891.063/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 23.8.2019, o paciente foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), tendo sido concedida a liberdade provisória, com imposição de fiança, em 24.8.2019 (fls. 57-60, e-doc. 3). Em 6.9.2029, o Desembargador Cássio Salomé, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, deferiu liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.19.108929-1/000 para afastar a fiança e expedir alvará de soltura em favor do paciente (fls. 61-63, e-doc. 3).



    O paciente foi solto em 9.9.2019 (fl. 66, e-doc. 3) e, em 7.5.2020, preso novamente pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fl. 90, e-doc. 3).



    Em 13.5.2020, o juízo da Vara Criminal, Infância e Juventude, Precatórias Cíveis e Criminais da comarca de Itambacuri converteu a prisão em flagrante em preventiva (fl. 91, e-doc. 3). 



    Em 10.5.2022, na audiência de instrução e julgamento, foi decretada novamente a prisão preventiva do paciente, “já que não foi encontrado em seu endereço e não compareceu, mesmo que para permanecer em silêncio” (fls. 103-105, e-doc. 3). 



    Em 16.6.2023, o juízo da Vara Criminal, Infância e Juventude, Precatórias Cíveis e Criminais da comarca de Itambacuri condenou o paciente pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 à pena de cinco anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de quinhentos dias-multa (fls. 153-156, e-doc. 3).



    3. Contra a negativa de recorrer em liberdade, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.24.008279-2/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado, em 7.2.2024, com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - ATUAÇÃO EX OFFICIO PELO JUIZ - INOCORRÊNCIA - LEGALIDADE - SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE - ANÁLISE DO DIREITO DE RECORRER E LIBERDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. - Se o Ministério Público se manifesta pela decretação da prisão preventiva em ocasião da audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em ilegalidade da decisão a quo, pelo decreto lançado no ato - Tendo sido prolatada sentença condenatória, conheço do presente writ como pedido para recorrer em liberdade, tendo em vista que até o trânsito em julgado a prisão possui natureza cautelar. - Se a decisão que indeferiu o direito do paciente de recorrer em liberdade encontra-se devidamente amparada no fumus comissi delicti e periculum libertatis, este consubstanciado pela necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal, fundamentada está, o tanto quanto necessário, à luz da Constituição da República” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 891.063/MG no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Teodoro Silva Santos, denegado a ordem.



    5. A defesa impetra o presente habeas corpus, reafirmando as alegações apresentadas nas instâncias antecedentes sobre a ilegalidade do decreto prisional e asseverando a necessidade de revogar-se a prisão.



    Sustenta que, “pela ata da audiência de instrução e julgamento, é nítido que não houve pedido de prisão preventiva do Paciente pelo IRMP, mas apenas a condenação do acusado em sede de alegações finais orais, tendo o i. magistrado agido de forma ilegal” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “a decisão do magistrado inova ao decretar a prisão” e que “a interpretação dos d. desembargadores ao julgarem o habeas corpus no TJMG, bem como do ministro do STJ, comete o mesmo equívoco” (sic, fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera que “o d. Juízo não cuidou de demonstrar, de forma inequívoca, o risco concreto que a permanência do Recorrente em liberdade importaria à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ex positis, a impetrante pede e requer: 



    a) Seja processado o pedido e concedida a ordem ora impetrada, expedindo-se, em consequência, o competente alvará de soltura; 



    b) A concessão da ordem liminarmente (art. 660, § 2º, do Código de Processo Penal), a fim de que o paciente aguarde em liberdade ou em prisão domiciliar a solução final do Habeas Corpus” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 891.063/MG.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    8. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que o juízo da Vara Criminal, Infância e Juventude, Precatórias Cíveis e Criminais da comarca de Itambacuri condenou o paciente pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sem direito de recorrer em liberdade por estar foragido (fl. 156, e-doc. 3).



    9. Ao julgar o Habeas Corpus n. 1.0000.24.008279-2/000, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem, nos termos do voto do Relator, Desembargador Cássio Salomé:



    “Inicialmente, a despeito da argumentação defensiva, entendo que a tese referente à decretação da preventiva de oficio, não há razão de ser. Afinal, segundo consta da ata de audiência de instrução e julgamento (fls. 16/18 do anexo de nº09) - destaca-se, na qual o réu não se fez presente, sendo decretada sua revelia -, o Magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva nos termos da representação oferecida pelo Ministério Público durante a realização do ato. É o que se extrai da decisão (fls. 16/18 do anexo de nº 09): 



    [...] Acolho a representação do Ministério Público para declarar a revelia do acusado e para decretar a sua prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, já que não foi encontrado em seu endereço e não compareceu, mesmo que, para permanecer em silêncio. [...] - destaquei. 



    Assim, respeitada forma estabelecida pelo art. 311 do CPP, não há que se falar em constrangimento ilegal, neste ponto. 



    Lado outro, verifica-se a superveniência de prolação de sentença condenatória em desfavor do acusado, impondo-lhe a sanção de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 



    Na oportunidade, o juízo a quo reiterou a necessidade da manutenção do decreto prisional, considerando, sobretudo, a condição de foragido que o paciente se encontra. É o que se extrai da decisão (fls. 20/23 do anexo de nº 09): 



    [...] Inviável recorrer em liberdade, pois está foragido, com a prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal. Renovar mandado de prisão, com validade até 16/06/2035. [...] - Destaquei. 



    Afere-se dos autos que a decisão supracitada está devidamente fundamentada em elementos concretos e objetivos do processo, explicitando a necessidade da segregação cautelar do paciente para assegurar a aplicação da Lei Penal. 



    E com razão o d. Magistrado a quo. 



    A não localização do paciente evidencia a necessidade da prisão processual, pois o fato de manter-se em local incerto e não sabido, revela o acusado o desejo de frustrar a ação da Justiça, buscando não colaborar com as investigações e frustrar a aplicação da Lei Penal. 



    No presente caso tenho que restou demonstrada a necessidade da decretação da medida extrema, pois, conforme se extrai dos autos, preso em flagrante em 23/08/2019 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após ter sido beneficiado, em 06/09/2019, com a liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas, o paciente não mais foi encontrado para intimação e sequer compareceu à audiência de instrução, foragindo -se, ao que parece, do distrito da culpa, mesmo ciente do processo que tramita em seu desfavor e de seu encargo de manter o endereço atualizado. 



    Logo, todos esses elementos autorizam a prisão processual, para se assegurar a aplicação da Lei Penal (periculum libertatis). (...)



    Quanto à questão, ainda ressalto que a não localização do paciente, por si só, não pode ser presumida como intenção de fuga do agente. Entretanto, no presente caso, a ausência de informação ao Juízo do endereço atualizado, mostra-se, inclusive, um descumprimento de medida anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória ao paciente, o qual, repita-se, tem plena ciência do feito que tramita em seu desfavor e das obrigações com a Justiça que lhe são devidas, restando, dessa forma, a meu ver, latente a intenção de fuga do denunciado. 



    Portanto, a custódia de VITOR GABRIEL FERREIRA DE SOUZA se faz necessária, não sendo recomendada sua soltura, por ora. Consequentemente, não resta configurado o alegado constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, DENEGO A ORDEM” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais).



    10. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Quanto à alegação de que a prisão preventiva do Paciente teria sido decretada de ofício, a Corte estadual assinalou, in verbis (fl. 188): 



    ‘Inicialmente, a despeito da argumentação defensiva, entendo que a tese referente à decretação da preventiva de oficio, não há razão de ser. Afinal, segundo consta da ata de audiência de instrução e julgamento (fls. 16/18 do anexo de nº 09) - destaca-se, na qual o réu não se fez presente, sendo decretada sua revelia -, o Magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva nos termos da representação oferecida pelo Ministério Público durante a realização do ato. É o que se extrai da decisão (fls. 16/18 do anexo de nº 09): 



    [...] Acolho a representação do Ministério Público para declarar a revelia do acusado e para decretar a sua prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, já que não foi encontrado em seu endereço e não compareceu, mesmo que, para permanecer em silêncio. [...] – destaquei. 



    Assim, respeitada forma estabelecida pelo art. 311 do CPP, não há que se falar em constrangimento ilegal, neste ponto.’ 



    Como se observa, ao contrário do afirmado pela Defesa, a Corte de origem esclareceu que o Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva do Paciente, de modo que não há falar em constrangimento ilegal por decretação da custódia, de ofício, na hipótese. (...)



    No mais, destaco que o Juízo sentenciante manteve a segregação provisória do Paciente, consignando, ad litteram: ‘Inviável recorrer em liberdade, pois está foragido, com a prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal. Renovar mandado de prisão, com validade até 16/06/2035’ (fl. 166). (...)



    Como se vê, a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada a partir da análise particularizada da situação fática dos autos, tendo sido amparada na fuga do Acusado - o Paciente foi preso em flagrante em ‘23/08/2019 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após ter sido beneficiado, em 06/09/2019, com a liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas, o paciente não mais foi encontrado para intimação e sequer compareceu à audiência de instrução’ - o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de assegurar a aplicação da lei penal” (e-doc. 4).



    11. Quanto à decretação, de ofício, da prisão preventiva, não se demonstra ilegalidade, pois, pelo que se tem na transcrição da audiência de instrução, o magistrado de primeiro grau acolheu a representação do Ministério Público “para declarar a revelia do acusado e para decretar a sua prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, já que não foi encontrado em seu endereço e não compareceu, mesmo que para permanecer em silêncio” (fls. 104-105, e-doc. 3).



    Ainda que tivesse ocorrido a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz, o que não ficou demonstrado, com a superveniência da sentença condenatória o título prisional pelo qual decretada a custódia cautelar foi substituído, estando prejudicada a alegada nulidade por essa decretação ter sido feita de ofício. As decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e pelo Superior Tribunal de Justiça estão em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA SEM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 195.299 – AgR, de minha relatoria, DJe 6.4.2021).



    12. Pelo que se demonstra nestes autos, a prisão preventiva, decretada no curso do processo e mantida com a sentença condenatória, está fundamentada de forma idônea. O paciente não respeitou as condições da liberdade provisória, não sendo encontrado para intimação, nem comparecendo à audiência de instrução, indicando possível fuga do distrito da culpa. Consta, ainda, que o paciente foi preso nos Estados Unidos e será submetido a processo de deportação (fls. 161-163, e-doc. 3).



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de frustração da aplicação da lei penal, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 175.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora